Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-67.2017.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002365-67.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FRANCISCO CAPUTI FILHO - CPF: 074.564.171-72 (APELANTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), JORGINA ANGELO CAPUTI - CPF: 133.563.561-00 (APELANTE), FRANCISCO ANGELO CAPUTI - CPF: 985.966.911-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por fiadores contra sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e determinando a cobrança de valores devidos em contrato de abertura de crédito firmado com o Banco do Brasil S.A.

II. Questão em discussão:

2. As questões discutidas envolvem a nulidade da sentença por omissão, alegada abusividade na capitalização dos juros, cobrança de comissão de permanência e a ilegitimidade passiva dos fiadores.

III. Razões de decidir:

3. A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, sendo considerada válida conforme entendimento consolidado do STJ (REsp no 973.827/RS).

4. A tese de ilegitimidade passiva dos fiadores não prospera, pois estes renunciaram ao benefício de ordem e assumiram a condição de coobrigados solidários.

5. A comissão de permanência foi corretamente aplicada, respeitando as súmulas do STJ, não havendo cobrança cumulada com outros encargos moratórios.

6. A alegação de omissão da sentença foi rejeitada, pois a decisão de primeira instância abordou todas as questões suscitadas pelos apelantes, não havendo nulidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. O fiador que renuncia ao benefício de ordem é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória. A comissão de permanência pode ser cobrada desde que não cumulada com outros encargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, 487, I, 701; Súmulas 30, 294, 296, 472 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08/08/2012; STJ, AgInt no REsp: 1760547 SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 04/06/2019, T4 - Quarta Turma

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO ÂNGELO CAPUTI e OUTROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA

no
0002365-67.2017.8.11.0028
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Com essas considerações, nos termos do art. 487, I, e art. 701 do CPC, rejeito os embargos monitórios e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão monitória, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor indicado na inicial, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

Sucumbente, arcará a parte requerida com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, devidamente atualizado.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a sentença é nula por não apreciar toda matéria ventilada e inclusive as provas produzidas nos autos, principalmente no tocante aos juros capitalizados, e demais encargos [...]
”;

2)
“
[...]nada manifestou sobre os valores pagos pelo Apelante que não foram diluídos da cobrança [...]”
;

3)
“
[...] o fiador reveste-se de um caráter eminentemente subsidiário, tendo em vista, que uma das pessoas da relação contratual é responsável pelo débito originário, ao passo que a outra deve garantir que esse mesmo débito seja satisfeito caso à primeira não exerça a sua incumbência avençada [...]
”;

4)
“
[...]é medida que se impõe à extinção do feito, face à duplicidade da cobrança independentemente da adimplência ou não face considerando que ocorreu duplicidade [...]
”;

5)
“
[...] No que, pertine à capitalização dos juros resta evidente face ao extrato (anexo), demonstrando que os juros integravam o capital e isso foi determinante para inadimplemento, pois, houve evidente aumento do saldo devedor tonando-se impagável [...]
”;

6)
“
[...] deixou de considerar os valores pagou entre o período MENCIONADOS NA IMPUGNAÇÃO, PARA FINS DE AMORTIZAÇÃO, que deveriam ser deduzidos o que provoca enriquecimento ilícito da Apelada [...]
”;

7)
“
[...] Ainda que não haja cálculo a cobrança FACP (COMISSÃO PERMANÊNCIA), juntamente com os juros capitalizados é bis idem elevando o débito para o caráter impagável [...]
”;

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para que seja, inicialmente, declarada nula a r. sentença conforme preliminar, ou então declarar a violação ao benefício de ordem e por consequência acolher a ilegitimidade passiva
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 221947939) alegando, preliminarmente, que o Recurso de Apelação ofende ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DA SENTENÇA

Alega a parte Apelante, preliminarmente, a ocorrência de nulidade de sentença sob o fundamento de que o juiz de primeiro grau deixou de se manifestar sobre as teses elencadas na defesa, como, por exemplo:
(i)
amortização de valores pagos pelos Apelantes; e
(ii)
capitalização dos juros.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

Isso porque há expressa decisão a esse respeito na sentença recorrida, conforme transcrevo abaixo:

[...]

Quanto à alegação de adimplemento parcial, reputo que houve a devida amortização dos valores que foram depositados em conto no saldo devido, conforme extrato anexado pelo credor em id. 59447842 - Pág. 37/ss.

[...]

No mais, o pedido de revisão deve ser analisado com base nos encargos contratuais do chamado período de normalidade, ou seja, em relação à taxa de juros remuneratórios e à capitalização de juros. Se, durante o período de normalidade do contrato, antes do vencimento, todos os encargos cobrados pelo banco forem reputados como legais de fato, a instituição financeira credora caracterizou a mora do devedor.

[...]

No caso dos autos, a taxa de juros encontra-se na média para as operações equivalentes, tanto é que a autora não comprovou, de forma efetiva, situação diversa; na verdade, a autora se limitou a tecer inúmeras considerações, sem fazer prova de suas afirmações. Aliás, vê-se que existe cláusula expressa para incidência de juros capitalizados no contrato.

No mais, apenas de modo excepcional a revisão judicial dos juros remuneratórios é admitida, exatamente quando ocorrer abusividade que consistir na circunstância de a taxa superar expressivamente a média de mercado, o que não se verifica na espécie.

[...]

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença, posto que não se configurou como
citra petita
.

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A segunda preliminar alegada na Apelação diz respeito à tese de Ilegitimidade Passiva dos Apelantes, em razão de benefício de ordem, visto que são fiadores, e em razão de o débito em questão estar abrangido em processo de Recuperação Judicial da empresa que figura como devedora principal.

Sobre esse assunto, destaco que, como bem colocado na sentença, o contrato firmado entre as partes previu que os fiadores são coobrigados como principais pagadores, razão pela qual não se possibilita o benefício de ordem almejado.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. APELAÇÃO CÍVEL. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA FIADOR. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 2. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.1.
Presente a garantia da fiança em contrato bancário, com expressa renúncia ao benefício de ordem, o fiador tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se pretende a cobrança da dívida
.2. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões.Apelação Cível não provida. (TJPR - 15a C.Cível - 0031391-32.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 04.09.2021)

(TJ-PR - APL: 00313913220128160001 Curitiba 0031391-32.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 04/09/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUESTÃO IMPEDITIVA DO EXAME DO MÉRITO DOS EMBARGOS À MONITÓRIA - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - CARÊNCIA DE AÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS - REJEIÇÃO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR - COOBRIGADO SOLIDÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. - Tendo a sentença acolhido preliminar que culminou com a rejeição dos embargos à monitória, por ausência de apresentação de planilha de cálculo, ofende o principio da dialeticidade as razões recursais que apenas repetem a tese de excesso de execução, sem adentrar na questão analisada pelo Juízo de origem - Instruída a ação monitória com o contrato de abertura de crédito e a planilha de evolução do débito, não há que se falar em inépcia da inicial -
O fiador que se obriga solidariamente com o adimplemento da dívida é parte legitima para figurar no polo passivo da ação monitória
.

(TJ-MG - AC: 00671436820168130596 Santa Rita do Sapucaí, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Além do mais, também convém ser frisado que no caso em tela não se configura, no meu entender, em
bis in idem
na cobrança, haja vista que a Recuperação Judicial indicada pelos Apelantes foi convertida em falência e não há informações naqueles autos (1004362-83.2016.8.11.0002) e nem nestes sobre o pagamento da dívida aqui discutida.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de Ilegitimidade Passiva.

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que “
O recurso de apelação interposto, porém, não atacou especificamente qualquer dos fundamentos constantes na decisão, alegando genericamente que o N. Magistrado a quo não teria analisado detidamente os termos do contrato ora impugnado
”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que deu provimento à Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor indicado na inicial, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alegam os Apelantes que a sentença se omitiu em relação aos montantes já pagos por eles, bem como que houve abusividade na cobrança e juros e comissão de permanência, entre outras coisas.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Alega a parte apelante que o inadimplemento do débito decorreu da capitalização indevida dos juros remuneratórios.

Saliente-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso em apreço, a capitalização mensal dos juros foi expressamente prevista no contrato, razão pela qual dever considerada legal.

Em relação à taxa de juros aplicada, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 234, no qual se estabeleceu que: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Em relação à tese de que os valores pagos à instituição financeira não foram amortizados na dívida, também entendo que não merece prosperar.

Isso porque a planilha de débito apresentada juntamente com a inicial de monstra de forma clara que todos os valores pagos pelos Apelantes foram amortizados do principal da dívida.

Outra tese alegada pelos Apelantes é de que houve cobrança abusiva de Comissão de Permanência.

Como se sabe, a Comissão de Permanência pode ser considerada como uma aglutinação de encargos de mora, como juros, atualização monetária
etc
. Assim sendo, nos termos das Súmulas 296 e 472 do STJ, é vedada a acumulação/cobrança conjunta da Comissão de Permanência com outros encargos, como juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.

No caso aqui analisado, é possível visualizar que a Comissão de Permanência somente passou a ser cobrada a partir de 31/05/2016, quando se constatou o inadimplemento das parcelas pelos Apelados. Antes da data em questão, não houve cobrança de Comissão de Permanência, havendo cobrança apenas de juros e IOF. Após a referida data, não houve mais cobrança de juros, que deram lugar à cobrança da comissão de Permanência.

Assim sendo, entendo que não houve qualquer abusividade na cobrança do aludido encargo, de modo que não há como se atender ao pleito da Apelante. Nessa mesma linha, transcrevo alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL - REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS E SUA CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS DO STJ A RESPEITO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam na relação jurídica estabelecida entre o produtor rural que contrata crédito perante instituição financeira para fomentar a sua atividade produtiva, já que esta não tem a condição de destinatário final, conforme previsto no artigo 2o do CDC.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ). Nos termos da Súmula 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Nos termos das Súmulas 294, 296 e 472 do STJ, considera-se válida a cobrança de comissão de permanência, desde que expressamente pactuada, limitada a taxa dos juros contratuais da normalidade e não cumulada com os demais encargos de mora.
(TJ-MT 10048626920188110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO. REVISÃO. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. EXISTÊNCIA DE PACTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial. Precedentes. 3. Não tendo havido o prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, incide a Súmula 211/STJ. 4. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 5. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 6. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes. 7.
É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ)
. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1760547 SC 2018/0208536-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024